Tribunal: TJDFT
Processo: 0006334-39.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A DELAÇÃO PREMIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos distintos, não sendo possível a aplicação analógica da redução da pena de 2/3.

2. Apelação conhecida e desprovida.